Tribunal: TJSP
Processo: 1020786-58.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RIBEIRÃO PRETO – OBRAS EM AVENIDA, VISANDO ASSEGURAR A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA ACESSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR SITUAÇÃO DE FATO QUE JUSTIFIQUE EXCEPCIONAR A REGRA GERAL SEGUNDO A QUAL A TAREFA QUANTO À ORDEM DE PRIORIDADE DEVE ESTAR INSERIDA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RIBEIRÃO PRETO – OBRAS EM AVENIDA, VISANDO ASSEGURAR A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA ACESSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR SITUAÇÃO DE FATO QUE JUSTIFIQUE EXCEPCIONAR A REGRA GERAL SEGUNDO A QUAL A TAREFA QUANTO À ORDEM DE PRIORIDADE DEVE ESTAR INSERIDA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020786-58.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso
oficial, para julgar improcedente a ação civil pública, descabida a condenação do
autor em honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei no
7.347/85), negando-se provimento ao apelo da Municipalidade de Ribeirão
Preto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.196
APELAÇÃO CÍVEL No 1020786-58.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO
PRETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
RIBEIRÃO PRETO

OBRAS EM AVENIDA, VISANDO ASSEGURAR A
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE
REDUZIDA
ACESSIBILIDADE

IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR SITUAÇÃO
DE FATO QUE JUSTIFIQUE EXCEPCIONAR A
REGRA GERAL SEGUNDO A QUAL A TAREFA
QUANTO À ORDEM DE PRIORIDADE DEVE
ESTAR
INSERIDA
DENTRO
DO
PODER
DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO AÇÃO
PROCEDENTE RECURSO OFICIAL PROVIDO.
Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público
contra a Municipalidade de Ribeirão Preto, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 188/189, “para condenar o Município a cumprir em 180
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a obrigação de fazer,
consistente em executar reformas e adaptações na Av. Costábile
Romano, defronte ao Parque Pref. Luiz Roberto Jábali, e no seu
cruzamento com a Av. Maurilio Biaggi, de forma a dotar as vias e
passeios públicos de acessibilidade universal, nos termos da legislação
vigente e das respectivas normas da ABNT.”
Ao reexame necessário, anotado a fls. 189, soma-se apelo
da Municipalidade, contendo alegação de falta de interesse de agir, uma
vez que já está providenciando a realização das obras pedidas nesta
ação, que serão contratadas mediante licitação e levadas a efeito com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implantação de corredores de transporte público coletivo nos eixos
Norte/Sul e Leste/Oeste, financiados pelo PAC II.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento, assim
como ao oficial.
É o relatório.
O recurso voluntário não apresenta nenhuma condição de
acolhimento, ausente mínima evidência da realização efetiva de alguma
obra suscetível de provocar o desaparecimento do interesse processual.
Mas no âmbito do reexame necessário, verifica-se que a
decisão monocrática não merece ser prestigiada.
O disposto no art. 227, § 2o, da Constituição Federal e na
legislação ordinária mencionada na sentença é o quanto basta para
ressaltar a importância de assegurar às pessoas portadoras de
deficiência ou mobilidade reduzida o acesso adequado a logradouros e a
meios de transporte.
Tal tarefa, todavia, em princípio e no que respeita à ordem
de prioridade, deve estar inserida dentro do poder discricionário da
Administração, de acordo com o qual os sempre escassos recursos
orçamentários são aplicados segundo critérios de conveniência e
oportunidade que ao juiz não é dado interferir.
E no caso concreto não é possível vislumbrar a existência
de situação de fato que justifique que a regra geral seja excepcionada.
Com efeito, sequer é indicado na petição inicial, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clara e precisa, quais as obras cuja realização está sendo postulada na
Avenida Costábile Romano, defronte ao Parque Prefeito Luiz Roberto
Jábali e no cruzamento com a Avenida Maurilio Biaggi, condição
indispensável para que pudesse ser aquilatada a gravidade tanto da
omissão do ente público quanto de suas consequências para a
população, falha repetida na parte dispositiva da decisão recorrida, a
ensejar inclusive perplexidade na execução.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso oficial, para
julgar improcedente a ação civil pública, descabida a condenação do
autor em honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18
da Lei no 7.347/85), negando-se provimento ao apelo da Municipalidade
de Ribeirão Preto.
RICARDO FEITOSA
RELATOR